Tribunal: TJES
Processo: 5024966-56.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024966-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARIA REGINA NUNES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. UBER FLASH. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação indenizatória onde a parte autora afirma que no dia 13 de julho de 2024, a Requerente foi contratada para fornecer uma quantidade significativa de macarrons, ao valor total de R$ 200,00, para um evento, sendo que ficou acordado entre as partes que a entrega dos doces seria realizada através do serviço de transporte oferecido pela empresa Requerida, utilizando o serviço de entregas via motorista parceiro. Relata que, o valor da corrida foi estipulado em R$ 22,92, sendo pago via Pix antes da realização do serviço, já que o evento ocorreria no mesmo dia. Sustenta que, o motorista parceiro da Requerida, ao chegar no local combinado para a entrega dos macarrons, informou estar presente no endereço correto. Entretanto, a cliente da Requerente, verificou que o motorista na o se encontrava no local indicado e ao comunicar o motorista sobre sua localização equivocada, o mesmo, deixou o local sem proceder com a entrega dos doces e sem devolver o valor pago pela corrida.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, e R$ 222,92 pelos prejuízos materiais experimentados.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora pugna pela mantença de sentença.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada em recurso inominado, corroborando com o entendimento externado pelo juízo de origem acerca do tema. O Código de Defesa do Consumidor prevê que todas as partes participantes da cadeia de consumo são responsáveis solidárias pelas falhas na prestação de serviço. Tendo a autora solicitado os serviços diretamente à recorrente, não há de se falar em ilegitimidade passiva.

5. Outrossim, não constato a ocorrência de hipótese de nulidade da sentença, tendo em vista que os argumentos trazidos não condizem com a situação fática dos autos. A sentença recorrida analisa de maneira clara e fundamentada os argumentos trazidos pelas partes, não havendo que se falar em omissão no julgamento, mas mero inconformismo com o julgamento proferido.

6. No mérito, o pleito recursal não merece acolhimento. Aplicam-se à presente demanda as disposições estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos exarados pelos art. 2º e 3º do referido diploma. Corolário lógico da aplicação do CDC ao caso em discussão é a responsabilidade possuir natureza objetiva, na forma do art. 14, II, §1º, do CDC, bem como ocorrer a inversão do ônus da prova.

7. A falha na prestação do serviço é manifesta. A parte autora contratou a entrega de doces, mas o motorista não a concluiu, nem devolveu a mercadoria. A plataforma ré, por sua vez, não prestou atendimento adequado ou eficiente para solucionar o problema, limitando-se a fornecer o contato do motorista. Como fornecedora, a Uber assume os riscos do empreendimento, respondendo objetivamente pelos vícios do serviço oferecido em sua plataforma, independentemente de culpa.

8. A Recorrente não conseguiu comprovar a entrega efetiva do item, e a simples finalização da corrida no aplicativo não afasta a obrigação de indenizar. O ônus de provar que o serviço foi prestado adequadamente incumbia à ré, mas não foi cumprido. O dano material foi devidamente comprovado, totalizando R$ 222,92, referente ao valor dos doces e da corrida.

9. Quanto aos danos morais, a conduta da requerida na resolução do problema demonstra a insensibilidade e o desrespeito de sua parte com o consumidor, gerando sentimentos de constrangimento, impotência e angústia. Decerto, embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, e isto com vistas às regras de experiência comum. Para além disso, no caso em questão, deve-se observar o tempo desperdiçado pelo consumidor tentando solucionar problema que não deu causa, o que poderia e deveria ter sido evitado. Nesta toada, sabe-se que na fixação do valor indenizatório, deve o juiz levar em consideração diversos aspectos, tais como a condição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, a extensão, a gravidade, a repercussão da ofensa e, bem assim, o caráter ressarcitório e preventivo pedagógico do dano moral. De acordo com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais, a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim sendo, entendo que o valor da indenização não comporta alteração, pois foi fixado observando-se a proporcionalidade e razoabilidade para o caso em tela.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)